Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743623-33.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA DE CARVALHO PENNA contra a r. decisão exarada no ID 77162708, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo instrumento interposto pela embargante, por não admitir impugnação a despacho sem conteúdo decisório, que reiterou os termos de decisão que ordena a apresentação de emenda à inicial. Nas razões ofertadas sob o ID 77187586, a embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de contradição, uma vez que o conteúdo do ato judicial vergastado impõe advertência de extinção do processo caso a parte não junte documentos, que considera já apresentados, o que demonstraria seu caráter decisório. Defende que a decisão incorreu em omissão ao não analisar efetivamente a questão da gratuidade da justiça requerida. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja conhecido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de contradições no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: (...) No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a reiterar determinação de apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo e tomada de decisão acerca da gratuidade de justiça pretendida pela autora. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia da agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer contradição no pronunciamento judicial embargado, uma vez que, conforme ressaltado na decisão supratranscrita, o despacho objeto do agravo de instrumento determinou somente a juntada de documentos de fácil acesso pela embargante, para a finalidade de se analisar o pedido de gratuidade de justiça. O fato de, no despacho agravado, haver a advertência de possibilidade de extinção do processo, caso não atendida a determinação do r. Juízo, por si só, não lhe agrega efeito decisório, simplesmente alerta a parte quanto uma possível consequência de sua desídia. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA DE MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto por Carlos Frederico Freitas de Rezende contra decisão monocrática que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, o qual buscava impugnar ato judicial que determinou a emenda da petição inicial para excluir litisconsortes do polo passivo, mantendo apenas a Claro S.A., sob o argumento de tratar-se de litisconsórcio facultativo e para evitar tumulto processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão:(i) definir se o ato judicial que determina a emenda da petição inicial para exclusão de litisconsortes possui natureza de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento;(ii) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, considerando a alegada urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O ato judicial que determina a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do processo, caracteriza-se como mero despacho, por não possuir conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível, conforme o art. 1.001 do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos urgentes, o que não se aplica à hipótese, em que a matéria pode ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). 5.A jurisprudência do STJ confirma que decisões que determinam a emenda da inicial não se enquadram nas hipóteses de agravo de instrumento (AgInt no AREsp 2.123.906/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 26/4/2023). 6.Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não há demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano grave ou irreparável, dado que a questão pode ser analisada em preliminar de apelação. 7.O desprovimento do agravo interno implica a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8.Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o, 1.015, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi. STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/4/2023. (m) (Acórdão 1979681, 0748213-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 06/04/2025.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL SOB CONSEQUÊNCIA DE INDEFERIMENTO. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte emende a inicial, sob consequência de indeferimento, não tem potencial lesivo ao recorrente e nem caráter decisório. 3. Ainda que se entenda pelo caráter decisório da decisão de emenda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, e, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15 (REsp no 1.987.884/MA). 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1822534, 0745255-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) – grifo nosso. No que diz respeito à alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, há de se reforçar que a decisão de origem não analisou o pedido de gratuidade, se limitando a determinar a juntada de mais documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Assim, não analisado o pedido de gratuidade na decisão vergastada, descabida a análise por via de recurso de agravo de instrumento. Com estas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto à embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 16:19:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora